Tribunal: TJDFT
Processo: 0750216-69.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
CIVIL. FRAUDE: COMUNICAÇÃO TELEFÔNICA À RESPECTIVA TITULAR ACERCA DO "USO" INDEVIDO DE SEUS CARTÕES DE CRÉDITO E DA NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO DO "REPRESENTANTE" DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA À RESIDÊNCIA DA VÍTIMA PARA O RECOLHIMENTO DO PLÁSTICO (EFETIVADA). PREJUÍZO: OPERAÇÕES FINANCEIRAS NÃO RECONHECIDAS PELA PARTE CONSUMIDORA, E NÃO RESTITUÍDAS PELO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (FORTUITO INTERNO) POR FALTA DE CUIDADO AO SIGILO DOS DADOS PESSOAIS DOS CLIENTES. CONFIGURADA A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pela ora recorrida, em que postulou a condenação da instituição financeira à declaração de nulidade de operações fraudulentas (transferências efetuadas em seu nome), além da restituição dos valores debitados em sua conta.

II. A requerente (idosa) narra que: (a) em 15.06.2021, teria recebido ligação de suposto funcionário da área de segurança do Banco do Brasil, na qual teria sido questionada acerca da realização de uma suposta compra, no Estado de São Paulo, no valor de R$ 1.500,00; (b) diante da negativa da correntista, o “atendente” indagou se ela gostaria de realizar contestação da operação, momento em que a requerente informou que entraria em contato com a operadora do cartão para resolução da questão; (c) ato contínuo, a requerente realizou a ligação telefônica para o número constante do verso de seu plástico (08007290722), o suposto preposto da instituição financeira teria lhe prestado orientação para fins de cancelamento do cartão; (d) com a certeza de que estaria em contato com representante da instituição financeira, afinal a própria requerente havia efetuado a ligação para o número constante do seu cartão, a requerente digitou suas senhas no teclado numérico de seu celular para confirmar o trâmite do atendimento; (e) o procedimento de segurança a ser seguido para realizar o estorno da suposta compra seria entregar para um “motoboy” (“Gabriel Alencar”) o plástico em um envelope, acompanhado de uma carta de próprio punho com a informação de que não reconhecia a compra efetuada em São Paulo, além da entrega do celular para verificação do aplicativo do banco instalado; (f) após a realização de todo o procedimento, a requerente, em novo contato telefônico com o Banco do Brasil, constatou ter sido vítima de golpe; (g) posteriormente, a autora se deslocou a uma agência bancária e verificou a existência de duas operações não reconhecidas em sua conta: um pix no valor de R$ 4.500,00 e um TED no valor de R$ 9.900,00 para terceira pessoa com nome de Thais Leandro Santos; (h) não logrou à resolução extrajudicial da controvérsia.

III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14o).

IV. Os fornecedores de serviços respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores pela defeituosa prestação de serviços, salvo se comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (CDC, art. 14, “caput” e § 3o, I e II).

V. No caso concreto, uma série de fatores conduz ao reconhecimento da ocorrência de fortuito interno (risco da atividade), e da consequente obrigação indenizatória da instituição financeira (danos materiais). A um, as inúmeras fraudes em operações de cartão de crédito (Lei 9.099/95, art. 5o) denotam a fragilidade do sistema do banco em permitir que terceiros tenham acesso aos contatos dos clientes e, assim, se apresentem como “prepostos” da instituição financeira. A dois, a instituição financeira não negou a existência de fraude, e sequer, diante da aparente quebra de perfil, demonstrou que tenha adotado os mecanismos básicos de segurança com vistas a evitar ou minorar eventuais prejuízos. A três, inexistência de prova de que o requerido teria fornecido à consumidora informações claras e adequadas de que o banco não oferece, fornece ou realiza aludido serviço por meio telefônico (CDC, art. 6o, III).

VI. Nesse sentido, já se manifestou a 3a Turma Recursal do TJDFT: [...] o assim chamado golpe do motoboy não é nenhuma novidade para as instituições financeiras, atinge principalmente pessoas idosas, é realizado pela utilização de instrumentos fornecidos pelo próprio banco e consiste em induzir o usuário do cartão de crédito a fazer ligação telefônica para número fornecido pelo próprio banco, quando então a ligação é interceptada pelo estelionatário que induz o correntista a entregar o cartão e senha a pessoa que se apresenta como preposto do banco. Nessas condições, não se mostra atribuir o evento danoso a culpa exclusiva do consumidor, mas também a falha de segurança no sistema de pagamento ofertado pelo banco requerido, afastada, assim, a culpa exclusiva do consumidor, que ilida a responsabilidade da instituição financeira (Acórdão 1206867, DJE 16.10.2019).

VII. Entendimento este corroborado pela Súmula 28 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais: as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras.

VIII. Irretocável, pois, a sentença de parcial procedência dos pedidos.

IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55)